Tribunal: TJDFT
Processo: 0001367-77.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. DISTRITO FEDERAL. BASE DE CÁLCULO DO IPTU. RECURSO COM PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).

2. Os embargos opostos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.

3. O acórdão muito bem fundamentou e esclareceu que, em que pese o embargante sustentar que não existe na Constituição Federal, no CTN ou na Lei Orgânica do DF a previsão de elaboração da pauta de valores venais, ainda mais por meio de lei formal, fato é que, sendo o valor venal do imóvel a base de cálculo do IPTU, o CTN prevê que somente lei pode estabelecer sua fixação.

4. No caso, a decisão embargada foi clara ao destacar não ser possível ao Distrito Federal instituir, alterar ou majorar, por decreto ou por qualquer outro ato normativo diverso de lei em sentido formal, a base de cálculo do IPTU e que inexiste lei em sentido estrito fixando a base de cálculo do IPTU para os exercícios de 2014 e seguintes, no que concerne ao imóvel em questão.

5. O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, como sustenta o embargante, uma vez que esta bem apreciou as condições trazidas pela parte recorrente, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

6. De acordo com o teor do enunciado no 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.